Tribunal: TJES
Processo: 5011641-32.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011641-32.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 6.670/2022, DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A TODOS OS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS FIRMADOS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASO SEMELHANTE. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DEVER DE TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL OU MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE DIREITO. LIMINAR INDEFERIDA.

I.
A Lei nº 6.670/2022, do Município de Vila Velha, determina, tão somente, que seja divulgado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vila Velha, obrigatoriamente, as informações relativas a todos os contratos de locação de imóveis firmados pelo Poder Executivo Municipal.

II.
A lei em questão não repercute no funcionamento da Administração Pública Municipal, nem modifica a estrutura do órgão administrativo, motivo pelo qual não há violação à competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, sobretudo considerando que a Câmara Municipal tem competência para legislar sobre assunto de interesse local, nos termos do artigo 28, inciso I, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

III.
Em caso semelhante, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2444/RS, entendeu ser constitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que obriga o Poder Executivo a divulgar, na imprensa oficial e na internet, a relação completa de obras atinentes a rodovias, portos e aeroportos, tendo em vista que mencionada lei não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública, sendo inspirada no princípio da publicidade e no dever de transparência.

IV.
Inviável o acolhimento do pleito liminar formulado pelo Requerente, porquanto não verossímil a arguição de inconstitucionalidade formal da Lei n° 6.670/2022, do Município de Vila Velha, que objetiva apenas conferir concretude ao princípio da publicidade e ao dever de transparência, regulando matéria de interesse local, sem interferir no funcionamento da Administração Pública Municipal ou modificar a estrutura do órgão administrativo.

V.
Pedido de medida liminar indeferido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tribunal Pleno

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5011641-32.2022.8.08.0000

Requerente: Prefeito Municipal de Vila Velha

Requerido: Câmara Municipal de Vila Velha

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ajuizou
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido liminar
, em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
, sustentando a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.670/2022, do Município de Vila Velha, que, por sua vez, determina
“a divulgação obrigatória, no site oficial da Prefeitura Municipal de Vila Velha, de informações relativas a todos os contratos de locação de imóveis firmados pelo Poder Executivo Municipal”.

Afirma o Requerente, em síntese, que a Lei Municipal nº 6.670, de 07 de julho de 2022, do Município de de Vila Velha, é inconstitucional, uma vez que
“o Poder Legislativo imiscui-se da competência de iniciativa legislativa exclusiva do Poder Executivo, por claramente emitir comando que interfere na organização administrativa e orçamentária, violando, por consequência, o Princípio da Separação dos Poderes”.

Sustenta que
“a Lei Municipal impugnada é frontalmente incompatível com o art. 17, parágrafo único, com art. 63, parágrafo único, incisos III e IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo (CE), aplicáveis à municipalidade por força do art. 20 da CE e do Princípio da Simetria”.

Ademais, alega que
“a referida Lei Municipal acaba por criar despesas materiais, tais como aquisição de sistemas para nutrir as informações na página da internet, equipamentos para fotografar e filmar. Também não podemos olvidar que haverá dispêndio com servidor, uma vez que há necessidade de incrementar o quantitativo de servidores para o desempenho das atividades, como o próprio acompanhamento dos contratos de locação de imóveis para realização das inserções no sistema”,
sendo que
“a Lei Municipal não indicou os recursos orçamentários necessários para a cobertura dos novos gastos, o que demandará da Administração Municipal os meios financeiros para subsidiar tal atividade”.

Diante disso, o Requerente
“requer a concessão de liminar para suspensão da eficácia, até final e definitivo julgamento desta Ação, da Lei nº 6.670, de 07 de julho de 2022, do Município de Vila Veja”.

Com efeito, a despeito dos argumentos sedimentados na Exordial, transcritos alhures, certo é que a o
Excelso Supremo Tribunal Federal
possui entendimento no sentido de que
“
não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
”
(
STF,
RE 871658 AgR / SP - SÃO PAULO, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 10/08/2018, Publicação: 24/08/2018, Órgão julgador: Primeira Turma).

Na hipótese, a Lei em análise determina, tão somente, que seja divulgado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vila Velha, obrigatoriamente, as informações relativas a todos os contratos de locação de imóveis firmados pelo Poder Executivo Municipal,

nos seguintes termos:

“
Art. 1º
É obrigatória a divulgação, no site oficial da Prefeitura Municipal de Vila Velha, de informações relativas a todos os contratos de locação de imóveis, em vigência, firmados pelo Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único.
As informações de que trata o caput deste artigo deverão ser disponibilizadas de forma clara, objetiva, de fácil visualização e entendimento, e deverão conter, especialmente:

I - tipo e características do imóvel locado;

II - nome do locador;.

III - valor da locação;

IV - prazo da locação.

Art. 2º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Deste modo, tendo em vista que referida lei não repercute no funcionamento da Administração Pública Municipal, nem modifica a estrutura do órgão administrativo, não há violação à competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, sobretudo considerando que a Câmara Municipal tem competência para legislar sobre assunto de interesse local, nos termos do artigo 28, inciso I, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que em caso semelhante ao dos autos,
o
Excelso Supremo Tribunal Federal
ao julgar a
ADI 2444/RS
, entendeu ser constitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que obriga o Poder Executivo a divulgar, na imprensa oficial e na internet, a relação completa de obras atinentes a rodovias, portos e aeroportos, tendo em vista que mencionada lei não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública, sendo inspirada no princípio da publicidade e no dever de transparência
,
in litteris:

“
EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 11.521/2000 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO DO GOVERNO DE DIVULGAR NA IMPRENSA OFICIAL E NA INTERNET DADOS RELATIVOS A CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL E MATERIAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA. FISCALIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. (...)

2.

Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado.
Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e).

3.
A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público
. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88).

4.
É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica
.

5.
Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente.

6.
Ação julgada improcedente.”

(
STF,
ADI 2444, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015)

De igual modo, já se pronunciou este
Egrégio Tribunal Pleno
,
in verbis:

“
EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 3.784/2017. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA.
INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE DOS CONTRATOS DE CESSÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS A ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS. INSERÇÃO DE DADOS DO SITE DA PREFEITURA
. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
Não há afronta à competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que a lei não modifica a estrutura do órgão administrativo ou confere novas atribuições
.

2.
A divulgação dos imóveis públicos cedidos não ofende a separação dos poderes, pois não se trata de intervir em ato de gestão do Município e sim dar publicidade e transparência a todos os seus atos
.

3.
De acordo com o art. 28 da Constituição Estadual, compete aos Municípios: I) legislar sobre assuntos de interesse local; II) suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Assim,
ao ditar as regras para a publicidade de atos administrativos, a Câmara Municipal legislou sobre assuntos de interesse local e suplementou a legislação federal, não havendo o alegado vício de iniciativa
.

4.
Pedido julgado improcedente.”

(
TJES
, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100180039651, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 01/04/2019)

“
EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4.581/2016, DO MUNICÍPIO DE SERRA.
OBRIGATORIEDADE DA PUBLICAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL, DAS LISTAS DE PACIENTES QUE AGUARDAM CONSULTAS, EXAMES E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS NOS ESTABELECIMENTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. VÍCIO NO PROCESSO LEGISLATIVO NÃO CARACTERIZADO. PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA DOS ATOS
. INICIATIVA CONCORRENTE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I-
Não se presume a reserva de iniciativa, a qual deve resultar – em face do seu caráter excepcional – de expressa previsão inscrita no próprio texto da Constituição, que define, de modo taxativo, em catálogo "numerus clausus", as hipóteses em que essa cláusula de privatividade regerá a instauração do processo de formação das leis.

II-
A lei cuja constitucionalidade é questionada se enquadra numa salutar contextura de aprimoramento da transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública, não se tratando, portanto, de matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, mas de iniciativa concorrente
.

III-
O comando legal ora atacado nada mais fez do que determinar a divulgação de informação pública relevante com claro intuito de aperfeiçoar a fiscalização e o controle sociais sobre o atendimento à saúde, bem como de garantir maior respeito às listas de espera de pacientes que aguardam por consultas, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal, desiderato que está em plena sintonia com o art. 32 da Constituição Estadual
.

IV-
Se o Município já possui página própria na rede mundial de computadores, a qual requer permanente atualização e manutenção, serviços para os quais certamente funcionários já foram designados, não se vislumbra o advento de nova despesa capaz de impactar os cofres municipais
.

V-
Pedido julgado improcedente.”

(
TJES
, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170024572, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017)

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.045 DE 24 DE AGOSTO DE 2018. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR PARTE DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. NORMA DE INTERESSE LOCAL. IMPROCEDENTE.

1 Com efeito,
a lei em comento não repercute no funcionamento da Administração Pública Municipal, não traduz ingerência ou alteração da relação jurídico-contratual entre o poder concedente e a concessionária de serviço público, de modo que, ao assim dispor, por iniciativa parlamentar, certamente não incorre em vício de inconstitucionalidade formal orgânica (nomodinâmica) apontada, diante da inexistência da usurpação de competência reservada ao Chefe do Poder Executivo (CE, art. 63, III e IV), tampouco em afronta ao princípio da separação dos poderes (CE, art. 17).

2 Ademais,
a Câmara Municipal de Vila Velha não só tem competência para legislar sobre assunto de interesse local, conforme prescreve o inciso I, do art. 28, da Constituição do Estado do Espírito Santo, como a vocação constitucional para fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo e da Administração Indireta
(CE, XIII, art. 56).

3 - A lei editada, nada mais fez do que implementar e atribuir concretude ao dispositivo inserto na Constituição do Estado do Espírito Santo que, em matéria relativa ao saneamento básico, garante a fiscalização e o controle dos serviços prestados (CE, §7º, do art. 244).

4 - A norma impugnada ao dispor sobre a obrigação de prestação de contas pela empresa quanto à arrecadação, despesas, investimentos na infraestrutura e na manutenção para a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito do Município de Vila Velha, não só cuidou do interesse local (CE, I, art. 28), como na preservação do princípio constitucional da publicidade que deve nortear a Administração Pública (CE, art. 32), em virtude da transparência que se imprimirá à relação entre o poder concedente e a concessionária, traduzindo o resguardo do interesse público.

5 - Pretensão autoral julgada improcedente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Tribunal Pleno do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do voto da Relatora.”

(
TJES
, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200041851, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/02/2021, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021)

Por conseguinte, considerando os precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal Plena acerca da matéria, nesta seara preliminar, tenho por inviável acolher o pleito liminar formulado pelo Requerente, porquanto não verossímil a arguição de inconstitucionalidade formal da Lei n° 6.670/2022, do Município de Vila Velha, que objetiva apenas conferir concretude ao princípio da publicidade e ao dever de transparência, regulando matéria de interesse local, sem interferir no funcionamento da Administração Pública Municipal ou modificar a estrutura do órgão administrativo.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, INDEFIRO o pedido de medida liminar formulado pelo Requerente.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o E. Relator quanto ao INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA INDEFERIR A LIMINAR PLEITEADA.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para indeferir
o pedido de medida liminar formulado pelo Requerente.

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar em vista da suspensão da eficácia da Lei 6.670/22 no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Vila Velha. A lei atacada, basicamente, obriga que a Administração Pública divulgue, em seu sítio eletrônico oficial, informações sobre todos os contratos de locação de imóveis em vigência no município.

A parte autora alega violação à Separação de Poderes e desrespeito às regras de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Pois bem.

A concessão de cautelar requer o preenchimento cumulativo dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. Caso um deles não esteja preenchido, resta inviável a concessão da medida.

No que tange ao requisito da fumaça do bom direito, a parte autora não logrou êxito em preenchê-lo. Isso porque a lei atacada não cria nenhuma nova atribuição à Administração Pública, mas apenas torna mais concreto o seu dever constitucional de transparência, oriundo do princípio da publicidade:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade
e eficiência e, também, ao seguinte:

Também não observo que a presente lei tenha alterado a organização ou trate de pessoal da Administração Pública, o que afasta, ao menos à primeira vista, qualquer mácula de inconstitucionalidade em seu desfavor.

Assim, não preenchido o
fumus boni iuris
, desnecessária se faz a análise do
periculum in mora
, uma vez que a concessão da medida cautelar exige observância de ambos os requisitos de forma cumulativa.

Por esses motivos, acompanho o Ilustre Relator para INDEFERIR o pedido de concessão de medida CAUTELAR, mantendo intacta a eficácia da Lei 6.670/22 do município de Vila Velha.

É como voto.